Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-62.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017150-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), EVERTON CARRARI - CPF: 973.072.621-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFERIMENTO DE EMENDA À INICIAL E PURGAÇÃO DA MORA – INTIMAÇÃO EFETIVADA – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 329, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a emenda da inicial requerida após a citação do réu sem seu expresso consentimento (art. 329,II, CPC).

Deve ser indeferido o pedido de nulidade de consolidação da propriedade do imóvel em questão, tendo em vista estar devidamente notificado o réu, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade, devido à ausência da purga da mora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVERTON CARRARI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Anulatória n.º 1005701-06.2020.8.11.0045 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., não recebeu o pedido de emenda a inicial, bem como indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental para anular os leilões referente ao imóvel matriculado sob o n.º nº 12.727, do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.

Sustenta o agravante ser imprescindível que seja observado a legalidade e regularidade do procedimento de consolidação de propriedade, sob pena de acarretar a nulidade do procedimento tendo em vista a existência de vícios insanáveis no mesmo.

Aduz que, o deferimento da tutela não trará prejuízos a parte Fiduciante, que poderá promover leilões em demais datas, contudo em contrapartida traz prejuízos exorbitantes a parte Autora que teve seu direito de preferência desrespeitado.

Assevera o agravante que não foi comunicado acerca das datas, hora e local do leilão, estando o procedimento adotado pelo banco requerido eivado de irregularidades, insanáveis ao ponto de restar outra alternativa senão decretar a nulidade dos atos expropriatórios por questões formais.

Afirma ainda que, a probabilidade do direito está estampada neste cotejo processual recursal, pois veemente está cristalino que o agravado realizou e realiza ainda atos contra a boa-fé processual e comum social, ao sequer ter notificado o agravante para comparecimento nos leilões e assim purgar a mora até possível arrematação (art. 27, §2-A, da lei 9.514/1997), inclusive por ver seu imóvel que até então vinha a ser pago de maneira salutar e fidedigna sendo alienado a terceiros por valores aquém do correto, na forma de preço vil (art. 891, CPC) em total desacordo com a legislação federal, tornando assim provável e firme seu direito nos termos do art. 300, CPC.

Por fim, aduz que o dano irreparável que ocorre e ocorrerá ao agravante é a possibilidade de ver o que já pagou simplesmente ser destruído e desconstituído de sua vida sem qualquer possibilidade de discutir seus direitos.

Requer seja conhecido e processado o presente Agravo de instrumento, sendo admitida o aditamento a inicial, conforme ID 61906962 dos autos 1005701-06.2020.8.11.0045, por se tratar de causa superveniente e que influirá no julgamento do mérito, cujo permissivo legal encontra-se previsto no artigo 493, do CPC; seja suspensa a decisão interlocutória de movimento ID 64306374, nos termos do art. 1.019, I, CPC, por medida de direito, tendo em vista comprovada ausência de intimação da data, hora e local dos leilões, praceamento de seu imóvel em leilão sem a devida intimação, leilão realizado após o previsto em lei, atos aqueles realizados pelo agravado contrários a boa-fé jurídica e processual, anulando seus efeitos por medida de direito, pois em total desconformidade com o CPC e Lei 9.514/1997.

Seja atribuído por medida de direito a suspensão dos atos expropriatórios, na forma de tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, CPC, que foram realizados pelo banco até sentença final de mérito na ação originária ora agravada, com tutela ainda para garantir na posse o agravante tendo em vista os erros grosseiros e oportunistas do banco agravado, nos termos da fundamentação; seja determinado por esta câmara a suspensão dos leilões, porventura agendados pelo banco agravado ou já realizados, tendo em vista a ação anulatória e cautelar ajuizada originariamente, demonstrando os vícios contratuais, até decisão final daqueles autos originários.

Que seja determinado ao cartório do Registro de imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, para que se abstenha de gravar qualquer possível alteração na matrícula imobiliária nº 12.727 até decisão final do processo originário e com fito de não prejudicar direito da parte e de terceiros.

Seja concedida a liminar recursal ao agravante para que permaneça no imóvel até ulterior decisão naqueles autos originários, por medida de direito e de justiça; seja recebida a purgação da mora referente as parcelas vencidas do contrato de financiamento imobiliário em comento, mediante autorização liminar do depósito judicial por via da consignação em pagamento do respectivo montante por este r. juízo baseado no mesmo valor das prestações mensais cobradas pelo banco nos termos do artigo 541, do NCPC, bem como, autorizando que a realização das prestações mensais subsequentes sejam mediante consignação em pagamento, em conta vinculada a este r. Juízo, até ulterior decisão, em favor exclusivo do Banco requerido, visando o adimplemento da obrigação, nos termos legais.

A liminar foi indeferida. (id. 103406451)

Contrarrazões. (id. 106207460)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVERTON CARRARI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Anulatória n.º 1005701-06.2020.8.11.0045 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., não recebeu o pedido de emenda a inicial, bem como indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental para anular os leilões referente ao imóvel matriculado sob o n.º nº 12.727, do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Não se verifica, a relevância dos fundamentos recursais do Agravante, uma vez que há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:

“(...)Do aditamento à inicial.

Os limites da lide são fixados por meio dos elementos declinados na petição inicial e na contestação, podendo a parte autora aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, ou, com o consentimento do réu, até o saneamento do processo, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 329, inciso II do Código de Processo Civil: “Art. 329. O autor poderá: II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”.

Portanto, tendo em vista que após a contestação é defeso ao autor aditar a inicial sem consentimento do réu, e diante da manifestação expressa do requerido em não consentir com o aditamento do autor (ID 63946699), com fundamento no art. 329, inciso II do Código de Processo Civil, DEIXO de receber a emenda à petição inicial de ID 61906962.

Da tutela cautelar incidental.

A tutela de urgência pretendida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, entendo que a probabilidade do direito do autor não se mostra suficientemente demonstrada, consoante passo a analisar.

Em detida análise aos autos, verifico que o requerente se insurge contra a consolidação da propriedade do imóvel sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a purga da mora mediante prévia notificação, seja pelo cartório do registro de imóveis, seja pela instituição financeira requerida.

Todavia, observo que o autor foi devidamente notificado na data de 20.05.2020, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade na data de 23.09.2020, devido à ausência da purga da mora, conforme se observa da matrícula imobiliária de ID 63946698.

Ademais, entendo que devido à estabilização da demanda, com a citação do requerido e apresentação de contestação, e à ausência de consentimento quanto ao pedido de aditamento, resta inviável a análise de eventual nulidade dos leilões realizados ou do procedimento pós-consolidação da propriedade, visto que refoge aos limites da lide instaurada.

Diante do exposto, ante a ausência de seus requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar incidental."

Nota-se no caso concreto, que o pedido fora feito após a citação e não houve, pelo agravado, o consentimento referido no inciso II, do artigo 329, do CPC.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019). 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1529863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

Ademais, no que tange à intimação para purgação da mora, contata-se que o agravante foi devidamente notificado na data de 20.05.2020, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade na data de 23/09/2020, devido à ausência da purgação; assim, deixo de acolher o pedido de eventual nulidade dos leilões realizados ou do procedimento pós-consolidação da propriedade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022